Tribunal: TJSP
Processo: 1001955-96.2022.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
*AÇÃO ANULATÓRIA. Pretensão voltada à anulação de sentença homologatória de acordo extrajudicial. SENTENÇA de extinção do processo sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por inadequação da via eleita. APELAÇÃO dos autores, que visam à anulação da sentença para o prosseguimento do feito na Vara de origem, sob o argumento de que a pretensão foi

Ementa:
*AÇÃO ANULATÓRIA. Pretensão voltada à anulação de sentença homologatória de acordo extrajudicial. SENTENÇA de extinção do processo sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por inadequação da via eleita. APELAÇÃO dos autores, que visam à anulação da sentença para o prosseguimento do feito na Vara de origem, sob o argumento de que a pretensão foi veiculada através do meio adequado. EXAME: interesse processual dos autores, nas modalidades adequação e necessidade, que se acha bem configurado, já que a pretensão foi deduzida pela via processual adequada. Pretensão que havia mesmo de ser veiculada através de Ação Anulatória, conforme previsto no artigo 966, §4o, do Código de Processo Civil, e não de Ação Rescisória. Processo que não se encontra em condições de imediato julgamento e, por isso, deve prosseguir na fase de conhecimento. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.*